Tribunal: STF
Processo: RHC 214145
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ordem parcialmente concedida monocraticamente para determinar a emissão de nova decisão de reavaliação, de forma fundamentada. Agravo que pleiteia a libertação do paciente. 3. Se a omissão do juiz quanto ao dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não gera direito à sua revogação automática (SL 1.395), tampouco poderia gerá-lo o vício de fundamentação em tal decisão. 4. Agravo regimental desprovido.